Tribunal: TJSP
Processo: 1010004-60.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CONDOMÍNIO. USUFRUTO. Pleito de cobrança contra companheira do "de cujus". Sentença de improcedência. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Finalidade da prova é formar a convicção do Juiz, seu principal destinatário, quanto à existência dos fatos da causa. Instrumento particular garantindo o usufruto/direito real de habitação do imóvel em favor

Ementa:
APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CONDOMÍNIO. USUFRUTO. Pleito de cobrança contra companheira do "de cujus". Sentença de improcedência. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Finalidade da prova é formar a convicção do Juiz, seu principal destinatário, quanto à existência dos fatos da causa. Instrumento particular garantindo o usufruto/direito real de habitação do imóvel em favor da requerida não levado a registro. Irrelevância. Princípio da força vinculante das convenções e da boa-fé contratual. Inteligência dos artigos 108 e 113 do Código Civil. Doação posterior de quota-parte que não invalida o usufruto convencionado com a anuência dos doadores. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.